Tribunal: TJSP
Processo: 2156285-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desbloqueio de valores penhorados em execução fiscal – Inadmissibilidade – Execução de sentença proferida em ação anulatória que não se confunde com a cobrança do ICMS – Determinação para que o magistrado faça cumprir o quanto decidido por esta 5a Câmara de Direito Público, referente ao recálculo dos juros moratórios incidentes em Programa Especial de Parcelamento -

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Desbloqueio de valores penhorados em execução fiscal – Inadmissibilidade – Execução de sentença proferida em ação anulatória que não se confunde com a cobrança do ICMS – Determinação para que o magistrado faça cumprir o quanto decidido por esta 5a Câmara de Direito Público, referente ao recálculo dos juros moratórios incidentes em Programa Especial de Parcelamento - PEP no limite da Taxa Selic – Agravo de instrumento parcialmente provido.